Tribunal: TJSP
Processo: 2033721-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Objetivando o recebimento de valor referente ao contrato de prestação de serviços educacionais. Recurso que visa a declaração de nulidade da citação, ocorrida em endereço anterior da devedora.
- Acordo formulado na demanda principal. Amissibilidade. Prejudicado o recurso pelo acordo homologado na demanda principal
RECURSO PREJUDICADO